Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual a alíquota da tabela progressiva do imposto de renda que deve ser aplicada, para apuração do valor a ser restituído para a agravada.
2. O imposto de renda é dotado de alíquotas variáveis, de acordo com o valor recebido pelo contribuinte. 2.1. No caso de imposto de renda retido na fonte deve ser observada a Tabela Progressiva Mensal, nos termos do art. 1o, inc. IX, da Lei no 11.482/2007. 2.2. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda é escalonada e atinge, de modo progressivo, o montante mensal da remuneração, observadas as deduções legais.
3. Há divergância entre as partes em relação ao valor a ser restituído, sendo necessária a apuração a respeito da eventual retenção indevida da alíquota do imposto de renda.
3. Por essa razão afigura-se necessária a determinação da remessa dos autos à contadoria judicial para a devida apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo agravante.
4. Recurso parcialmente provido.